Tribunal: TJES
Processo: 5001333-71.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001333-71.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PIUMA
RECORRIDO: GENILCE JOSE CUNHA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5001333-71.2024.8.08.0062.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE PIUMA.

RECORRIDO:
GENILCE JOSE CUNHA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO C/C COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMA. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS QUE VIOLEM O CARÁTER DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. VALIDADE DOS CONTRATOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de nulidade proposta por
Genilce José Cunha
, em face do Município de Piúma, na qual alega a nulidade do contrato de trabalho temporária no período de 14/12/2021 a 27/11/2023 e, consequentemente, o direito à percepção do FGTS durante esse período.

2.

Para tanto, aduz que seu contrato de trabalho temporário seria nulo, em face de renovações sucessivas, que lhe emprestaria o caráter permanente, o que teria o condão de garantir, para si, o direito ao FGTS.

3.

Sobreveio sentença de parcial procedência, declarando a nulidade do contrato de prestação de serviço temporário e a condenação do ente político ao pagamento do FGTS do período de 14/12/2021 a 27/11/2023.

4.

Irresignado, o ente público municipal interpõe recurso inominado e, em apertada síntese, aduz em suas razões que a sentença merece reforma ante a validade do negócio jurídico pactuado com a recorrida, consistente na contratação temporária, a situação excepcional no quadro de profissionais da rede pública Municipal, o que afasta qualquer mácula na designação temporária efetivada, além da ausência de contratação sucessiva.

5.

Em contrapartida, a recorrida apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, a nulidade das contratações temporárias por violação aos requisitos constitucionais do art. 37, IX, da CF/88, concluindo pela manutenção da sentença.

6.

Inicialmente, colaciona-se trecho da sentença vergastada a fim de fundamentar o presente Voto:

[...]
Compulsando detidamente os autos,
verifica-se que a contratação no ano de 2021 foi para suprir necessidades temporárias da Administração Pública, eis que não extrapolou o limite temporal de 12 (doze) meses consecutivos, nos termos do artigo 6º, da Lei Municipal nº 2.265/2018,
visto que a prestação do serviço de educação não pode ser interrompida, não configurando ofensa ao princípio constitucional do concurso público e, por conseguinte, não sendo passível de anulação.

Contudo,
não demonstrou o ente público requerido, de fato, qual foi a real necessidade que ensejou a contratação da autora nos anos de 2022 e 2023
.

Desse modo,
não se justifica a contratação temporária da autora, devendo ser declarada a nulidade de todos os contratos firmados, entre esta e a administração pública, no período de 14/12/2021 à 27/11/2023
.

É sustentado pela Administração Pública, ainda, que a Lei Federal 8.745/93 não possui aplicabilidade no caso em tela, por estabelecer normas exclusivas referentes a União e pelo Município possuir regulamentação própria, qual seja
a Lei 2.265/2018, que estabelece a possibilidade de contratação pelo prazo de 01 (um) ano, podendo ser prorrogada uma única vez
. [...]
grifei

7.

Posto isto,
a sentença objurgada merece reforma
. Isso porque, dentro de uma análise do cenário de contratação (necessidade excepcional de profissionais) bem como a análise das circunstâncias fáticas apresentadas, não se vislumbram as sucessivas contratações que denotariam, em tese, a nulidade do contrato temporário pactuado.

8.

A Lei Municipal n.º 2.265/2018 estabelece a possibilidade de contratação pelo prazo de 01 (um) ano, podendo ser prorrogada uma única vez, nos termos do seu art. 6º:

"Art. 6º As contratações de que esta Lei serão realizadas pelo prazo máximo de até 12 (doze) meses.

§1º Nos casos de extrema relevância e urgência, justificadas através de exposição de motivos aprovada pelo chefe do Poder Executivo e publicada na forma do art. 13 da Lei Orgânica Municipal, os contratos poderão ser prorrogados uma única vez, pelo mesmo prazo (...)"

9.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a recorrida prestou serviços para o recorrente, no período compreendido entre 14/12/2021 a 27/11/2023, sob regime de designação temporária, havendo tão somente uma renovação do contrato. Assim, o vínculo entre as partes não ultrapassou o período de 24 (vinte e quatro) meses, atendendo ao disposto na lei municipal.

10.

E mesmo que se considerasse o caso em tela como única contratação, esta não ultrapassaria o prazo da lei vigente no Município, que permite contratação por até 24 meses (12 meses + prorrogação por igual período).

11.

A regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária, o que afasta a necessidade de criação e provimento de cargos para este desiderato específico, ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público.

12.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou contratações sucessivas, em desconformidade com a natureza temporária e excepcional do regime, em evidente burla ao princípio republicano do concurso público. No caso em apreço, não se evidencia tal sucessividade capaz de macular a higidez das contratações durante todo o período vindicado.

13.

Nesse sentido, jurisprudência deste Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO DIREITO ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO VERIFICADA BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CAPAZES DE DESNATURAR O CARÁTER TEMPORÁRIO DO VÍNCULO AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS CONTRATOS INDEVIDO O PAGAMENTO DO FGTS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. 1. É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte que o pagamento do FGTS é devido quando o contrato temporário celebrado entre o particular e a administração pública é declarado nulo. Inteligência da Súmula nº 22 deste Tribunal. 2. A nulidade dos contratos temporários é reconhecida quando a Administração Pública se vale da regra excepcional do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratar profissionais, por exemplo, para áreas de saúde e educação, por lapso temporal considerável que descaracterize a precariedade que justificaria a contratação por tempo determinado, mormente por violar o princípio do concurso público (art. 37, inciso II, da CF).
3. No caso concreto, não foram efetivadas sucessivas renovações capazes de desnaturar o caráter temporário do vínculo que a recorrida possuía com o Município de Ibatiba, a justificar o reconhecimento de nulidade do contrato celebrado entre as partes e, por via de consequência, o direito ao pagamento do FGTS
. [...] Enfatiza-se que, no caso, também não há como aferir se as três contratações de aproximadamente dez meses cada, que não foram contínuas, referiam-se às mesmas atividades na estrutura da Administração Municipal. 6. Voto vencido: Patente a nulidade da contratação temporária e o direito ao recebimento do FGTS no caso em apreço. 7. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbenciais invertidos. (TJ-ES - AC: 00006213920198080064, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 04/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021).

grifei

14.

Em face dessas considerações
,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para reformar a sentença objurgada, julgando improcedente o pedido inicial.

15.

Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência, em razão do provimento do recurso (art. 55 da Lei n.º 9.099/95)
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)